Tribunal: STF
Processo: AI 120499
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 282 E 356), E QUE, EM FACE DOS
TERMOS DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, SERIAM AS
UNICAS SUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.